Tribunal: TJDFT
Processo: 0722929-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INCLUSÃO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. LIDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO A ORDEM E SEGURANÇA DA UNIDADE PRISIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O Regime Disciplinar Diferenciado se mostra como um sistema de disciplina carcerário especial, no qual se adotam medidas mais rígidas em relação aos demais regimes de cumprimento de pena, podendo ser aplicado, conforme disciplina a Lei de Execução Penal, como espécie de sanção disciplinar ou em vista uma imperiosa necessidade cautelar.
2 - No caso dos autos, restou constatado que o agravante apresenta alta periculosidade e posição de liderança em organização criminosa.
3 - Além disso, verificou-se que o agravante estaria planejando uma série de atentados contra autoridades públicas e um membro do Ministério Público em represália a um procedimento realizado na cela do agravante.
4 - Destarte, tem-se que os graves fatos narrados atestam a necessidade inclusão do agravante, como forma de medida cautelar, no RDD, em decorrência do alto risco causado para a ordem e a segurança da unidade prisional.
5 - Não se pode dizer que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto devidamente se constata dos autos que a Defesa do agravante teve oportunidade de se manifestar e combater os documentos que ensejaram a inclusão do sentenciado no RDD, não havendo que se falar em nulidade.
6 - Não há fundamento para que sejam afastadas as inovações trazidas pela Lei 13.964, de 2019, no que se refere ao RDD. Isso porque, não há qualquer situação que evidencie que a execução penal do agravante se tornou mais gravosa, além disso, na espécie, observa-se que a aplicação do RDD tem nítido caráter de cautela administrativa, não havendo, portanto, que se falar em irretroatividade da lei penal.
7 – Agravo em execução conhecido e desprovido.